Tribunal: TJSP
Processo: 2247755-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida concessão de liberdade provisória ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes e distribuição ou entrega de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado ou adulterado. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida concessão de liberdade provisória ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes e distribuição ou entrega de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado ou adulterado. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Fundamentação inidônea. Inocorrência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.